Tribunal: TJPA
Processo: 0002036-40.2015.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002036-40.2015.8.14.0061

APELANTE: MILTON ALVES DOS SANTOS, OUTRAS PESSOAS NAO IDENTIFICADAS, JOSÉ MIRANDA DA SILVA, RAIMUNDO ORIVALDO DE FREITAS DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA. TURBAÇÃO DE POSSE. SEDE DA PREFEITURA. FATOS NÃO COMPROVADOS. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Trata-se de apelação cível

interposta contra sentença

que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório, julgou procedente a pretensão e reconheceu o direito do Município autor à posse do imóvel, condenando os réus ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o valor da causa;

2. Tendo em vista a presunção de veracidade da arguição de hipossuficiência econômica da pessoa física e, diante da ausência de elementos nos autos que desconstituam tal presunção, deve der deferido

o pedido de gratuidade da justiça formulado no recurso, a teor do
caput
e §8º do art. 98 do CPC;

3. Sendo a única prova dos autos constituída de fotografias que não ostentam ameaça visível de turbação de posse, tampouco identificam pessoalmente os envolvidos; e, tendo os réus controvertido os fatos e negado sua retratação nas imagens fotográficas, depreende-se que o autor não se desincumbiu de seu ônus de prova, pelo que deve ser reformada a sentença para julgar improcedente a pretensão;

4. Inversão do ônus de sucumbência, devendo o autor arcar com o pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 8% sobre o valor atualizado da causa, a teor do §2º e do inciso II do §3º do art. 85 do CPC;

5. Apelação conhecida e provida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 23ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 10/07/2023 a 17/07/2023, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Apelação

Cível
(Id. 13450404) interposta por
JOSÉ MIRANDA DA SILVA e RAIMUNDO ORIVALDO DE FREITAS DA SILVA
contra
sentença
(Id. 13450404) que, nos autos da
Ação de Interdito Proibitório
proposta pelo MUNICÍPIO DE TUCUTUÍ, julgou procedente a pretensão e reconheceu o direito do autor à posse do imóvel, condenando os réus ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o valor da causa.

Em sus razões, os apelantes requerem os benefícios da justiça gratuita, com a dispensa do depósito recursal. No mérito, sustentam que os fatos narrados na exordial não restaram comprovados nos autos, tendo ocorrido no contexto de movimento de greve dos servidores públicos municipais em frente à sede da Prefeitura. Aduzem que são representantes do sindicato da categoria profissional, mas que não praticaram qualquer ato ilegal, tendo a sentença se fundamentado em provas inservíveis à finalidade comprobatória processual. Requerem o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão deduzida, com a inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões ausentes, nos termos da certidão de Id. 13450404

Feito redistribuído à minha relatoria.

Manifestação do Ministério Público (Id. 14112671), declinando da atuação em razão da ausência de interesse da sociedade na lide.

É o relatório

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do apelo e passo ao exame do mérito recursal.

Preliminarmente

Os apelantes pugnam pela
gratuidade da justiça.

Tendo em vista a presunção de veracidade da arguição de hipossuficiência econômica da pessoa física e, diante da ausência de elementos nos autos que desconstituam tal presunção,
defiro
o pedido, a teor do
caput
e §8º do art. 98 do CPC.

Dispensados os recorrentes do depósito recursal.

Mérito

Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório, julgou procedente a pretensão nos termos dispositivos a saber:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, RECONHECENDO O DIREITO A POSSE DO REQUERENTE.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Condeno os requeridos nas custas judiciais e nos honorários advocatícios, ficando este em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.”

Narra a inicial que, na data de 29/4/2015, os réus e demais participantes do movimento paredista da categoria de servidores públicos municipais, liderados pelo correspondente sindicato representado pelos réus, ameaçaram invadir a sede da Prefeitura caso não fossem recebidos pelo gestor municipal; tendo tal conduta causado o receio de turbação ou esbulho da posse, o que deu ensejo à propositura da ação.

A ação de interdito proibitório detém natureza preventiva, já que visa à garantia e proteção da posse, quando ameaçada de turbação ou esbulho. Vide o disposto no art. 932 do CPC/73 (vigente ao tempo do fato):

“Art. 932. O possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na posse, poderá impetrar ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório, em que se comine ao réu determinada pena pecuniária, caso transgrida o preceito.”

Ainda, o Código Civil preceitua, em seu art. 1.210, o direito de defesa pelo uso de força própria por quem ameaçado ou destituído da posse. Transcrevo:

“Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

§ 1
o
O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse.”

O contexto em exame reclama a perquirição da prova fática da ameaça, praticada pelos réus, de turbação da posse da sede da Prefeitura, a ensejar a pretensão deduzida.

Pois bem.

O cenário fático contempla manifestação dos servidores públicos municipais, no exercício do direito de greve, instalados em frente à sede da Prefeitura do Município de Tucuruí.

As fotografias carreadas com a exordial (Id. 13450403) ilustram um grupo de famílias, à frente do prédio, munidas de carro som, reivindicando atenção, tendo um segurança (ou policial) como seu interlocutor.

As imagens não ostentam ameaça visível de invasão do prédio, tampouco identificam pessoalmente os envolvidos, exceto o segurança e um homem próximo à porta de entrada do prédio. Em contestação (Id. 13450403), os réus controverteram os fatos alusivos à turbação da posse, como também negaram que estivessem retratados nas imagens dos autos.

Após deferir o pedido liminar (Id. 13450403) e receber a contestação, o juízo proferiu a sentença em julgamento antecipado. Portanto, não houve instrução processual com oitiva de testemunhas que suprissem a fragilidade das provas colacionadas com a exordial.

O polo ativo não se insurgiu contra o procedimento adotado, tampouco suscitou preliminar em sede de contrarrazões.

Nesta senda, diante da regra do inciso I do art. 373 do CPC, que preceitua ser ônus do autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, observadas as provas dos autos, depreendem-se insuficientes os documentos fotográficos para, por si sós, demonstrarem, tanto a turbação da posse deduzida na peça vestibular.

Posto isto, deve ser reformada a sentença para julgar improcedente a pretensão, porquanto não comprovados os fatos narrados pelo autor,

Com isto, opera-se a inversão do ônus de sucumbência, devendo a parte autora arcar com o pagamento de honorários advocatícios, que fixo na ordem de 8% sobre o valor da causa -R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) devidamente atualizado - a teor do §2º e do inciso II do §3º do art. 85 do CPC.

Não há condenação em custas em virtude da imunidade fazendária.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao apelo
, para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão de interdito proibitório deduzida na exordial; condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios, fixados na ordem de 8% sobre o valor atualizado da causa. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 10 de julho de 2023.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/07/2023